Tribunal: STF
Processo: RE 179783
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS - REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA - MEDIDA PROVISORIA N. 154/90 - PROCESSO DE CONVERSÃO EM LEI - TRANSFORMAÇÃO PARCIAL - OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 62, PARAGRAFO ÚNICO) - LEI N. 8.030/90 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 
- A lei de conversão só produzirá, validamente, os efeitos jurídicos que lhe são peculiares, se a medida provisória que lhe deu origem houver sido transformada em ato legislativo no prazo constitucional de trinta dias. A inobservância, pelo Congresso Nacional, do prazo a que se refere o paragrafo único do art. 62 da Carta Política gera uma consequência de ordem radical: a perda ex tunc de eficácia da medida provisória não convertida em lei. Situação inocorrente no caso concreto. 
- A conversão meramente parcial não descaracteriza, em face do que dispõe o art. 62, paragrafo único, da Carta Política, a situação jurídica emergente da transformação da medida provisória em lei, notadamente quando as modificações introduzidas pelo Poder Legislativo não implicarem alteração substancial do conteúdo material do ato normativo editado pelo Presidente da Republica.
- Reajuste de vencimentos (84,32%). Inexistência de direito adquirido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.